Tribunal: TJES
Processo: 0025821-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025821-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 155 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da descrição detalhada dos fatos, restou inequívoca a incitação à desobediência por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025821-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

"(...) entre os dias 03/02/2017 e 07/03/2017, na região metropolitana da Grande Vitória/ES, o denunciado incitou à desobediência, à indisciplina e à prática de crime militar, por meio de apoio àqueles que atuaram nas ações que prejudicaram o policiamento ostensivo durante a crise da segurança pública no Estado do Espírito Santo, ocorrida em fevereiro de 2017. Emerge dos autos que o denunciado foi identificado através de extração de dados telefônicos originária da "Operação Protocolo Fantasma" como interlocutor de diálogos que revelaram apoio e fomento ao movimento paredista que causou a grave crise de segurança pública no Estado de Espírito Santo, no mês de fevereiro de 2017. Registra-se que o denunciado, 3º SGT QPMP-C JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, foi identificado na extração de dados realizada no terminal telefônico da civil Débora Caroline Will, com que é casado, sendo possível extrair dos diálogos que manteve entre os dias 03/02/2017 e 07/03/2017, através do aplicativo "WhatsApp", total apoio e fomento ao movimento paredista da PMES. Conforme se extrai de trechos das mensagens trocadas entre o denunciado e sua esposa Débora é possível notar que durante todo o período da paralisação da PMES, o denunciado incitou à prática de desobediência, indisciplina e crime militar, seja através de mensagens por meio do aplicativo "WhatsApp", publicações no "Facebook" ou ainda realizando a segurança dos manifestantes que se encontravam à frente do QCG impedindo a saída dos militares. Registra-se que o denunciado utilizava sua esposa, a Sra. Débora, para propagar o incitamento ao movimento paredista, visando, sem sucesso, não ser responsabilizado criminalmente pela prática de crime militar. Destaca-se trechos de mensagens enviadas pelo denunciado à sua esposa Débora para que fossem repassadas em grupos de "WhatsApp" incitando a manutenção do movimento paredista: "
É hora de reforçar o movimento!!! Familiares e amigos de policiais e bombeiros
.
#VEMPRARUA
"
-fl.97 da mídia anexa aos
autos;
"[...]Vamos levar
o
movimento até
o aumento
acontecer" -fl
.
98 da mídia anexa aos autos; "Os policiais

do QCG estão sendo mandado pra casa pra se apresentar na rua 13h. Não deixem sair
nem
sem farda
.
Pois eles vão colocar farda na rua. (sic)” – fl. 102 da mídia anexa aos autos;" Avise
a
todos que quem entrou no quartel não vai sair
mais.
Agora é aquartelamento!!!! Quem entrou vai morar no quartel!" - fl.
103
da mídia anexa aos autos
.
"MAS EU ESCOLHI BRIGAR, ENTENDEU? ESCOLHI ACOMPANHAR MINHA MULHER ATÉ
O
FINAL, LUTEI
ATÉ O
ÚLTIMO DIA, QUEM ME CONHECE ME VIU LÁ.
NÃO
TEM PROBLEMA, FUI TRANSFERIDO PRA DIVISA DE MINAS, VOU TER QUE MUDAR MINHA VIDA TODA PRA LÁ,
NÃO
TEM PROBLEMA,
O
QUE EU QUERO É DIGNIDADE PRA MIM
E
"PROS” MEUS COMPANHEIROS. É
ISSO
QUE
EU
QUERO!
[
...] ENTÃO
,
o QUE EU PEÇO É: GENTE DIVULGUEM ISSO AGORA
,
É AGORA. PRA AMANHÃ TODO MUNDO
9H
NA ASSEMBLEIA
.
PORQUESE VOLTAREM ISSO
,
ACABOU
A
POLÍCIA MILITAR
E
AÍ
O
QUE ACONTECE É O SEGUINTE: QUE SERVIÇO
A
POLÍCIA MILITAR
VAI
PRESTAR
A
POPULAÇÃO DESSE JEITO, DESMOTIVADA
,
RECEBENDO MAL
E
SEM EXPECTATIVA DE PROMOÇÃO NENHUMA? ENTÃO AQUELES CARAS QUE FICARAM EM
CASA,
SÓ OLHANDO SISTEMA DE WHATSAPP,
É
AGORA A HORA
DE
BOTAR A CARA NA RUA.
OK
GENTE? OBRIGADO VIU?
-
trecho do discurso do denunciado em reunião realizada no dia 07/03/2017, onde havia líderes
do
movimento paredista da PMES – fl
. 104
da mídia anexa
aos
autos.
Vislumbra-se da extração de dados telefônicos, portanto, que o denunciado participou ativamente do movimento paredista da PMES de 2017
,
sendo certo que além de apoiar o movimento, fornecendo segurança aos manifestantes que impediam a entrada e saída dos policiais militares no QCG, incitava, com isso, à prática de desobediência, indisciplina e crime militar, através de mensagens via WhatsApp”. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de litispendência com a ação penal de nº 0016850-68.2017.8.08.0024, que tramitou perante a justiça comum e encontra-se com julgamento de Apelação Criminal pendente junto a esta Corte.

Não vejo como acolher a tese defensiva.

Isso porque o crime apreciado nestes autos, previsto no art. 155 do CPM, é crime próprio, previsto no Código Penal Militar.

Por outro lado, os crimes tratados na ação penal 0016850-68.2017.8.08.0024 não são crimes próprios, e encontram-se previstos no Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em litispendência.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão à defesa, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de mensagens do aplicativo “whatsapp”, cujo conteúdo foi fielmente transcrito, razão pela qual o colaciono abaixo:

"
É hora de reforçar o movimento!!! Familiares e amigos de policiais e bombeiros
.
#VEMPRARUA
"
-fl.97 da mídia anexa aos
autos;

"[...]Vamos levar
o
movimento até
o aumento
acontecer" -fl
.
98 da mídia anexa aos autos;

"Os policiais

do QCG estão sendo mandado pra casa pra se apresentar na rua 13h. Não deixem sair
nem
sem farda
.
Pois eles vão colocar farda na rua.”

" Avise a todos que quem entrou no quartel não vai sair mais. Agora é aquartelamento!!!! Quem entrou vai morar no quartel!"

"MAS EU ESCOLHI BRIGAR, ENTENDEU? ESCOLHI ACOMPANHAR MINHA MULHER ATÉ O FINAL, LUTEI ATÉ O ÚLTIMO DIA, QUEM ME CONHECE ME VIU LÁ. NÃO TEM PROBLEMA, FUI TRANSFERIDO PRA DIVISA DE MINAS, VOU TER QUE MUDAR MINHA VIDA TODA PRA LÁ, NÃO TEM PROBLEMA, O QUE EU QUERO É DIGNIDADE PRA MIM E "PROS” MEUS COMPANHEIROS. É ISSO QUE EU QUERO! [...] ENTÃO, o QUE EU PEÇO É: GENTE DIVULGUEM ISSO AGORA, É AGORA. PRA AMANHÃ TODO MUNDO 9H NA ASSEMBLEIA. PORQUESE VOLTAREM ISSO, ACABOU A POLÍCIA MILITAR E AÍ O QUE ACONTECE É O SEGUINTE: QUE SERVIÇO A POLÍCIA MILITAR VAI PRESTAR A POPULAÇÃO DESSE JEITO, DESMOTIVADA, RECEBENDO MAL E SEM EXPECTATIVA DE PROMOÇÃO NENHUMA?
ENTÃO AQUELES CARAS QUE FICARAM EM CASA, SÓ OLHANDO SISTEMA DE WHATSAPP, É AGORA A HORA DE BOTAR A CARA NA RUA. OK GENTE? OBRIGADO VIU?
(trecho do discurso realizado pelo apelante em reunião realizada no dia 07/03/2017 - fls. 104).

Do trecho acima explicitado, logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar.

Isso porque, das mensagens acima colacionadas, resta inequívoca a mensagem encaminhada pelo réu, atestando que os policiais militares que entraram no quartel, não mais sairiam, pois a ordem era o aquartelamento.

Ora, se os policiais militares têm a obrigação de, no dia e hora de suas respectivas escalas de trabalho, apresentarem-se ao seu comando superior, para em seguida, darem início ao seu trabalho de patrulhamento preventivo/repressivo, a ordem de aquartelamento propaganda pelo réu, incita, de modo inequívoco, a desobediência à ordem geral e irrestrita de promoção da segurança pública pelos policiais militares.

A testemunha Wesley Silva Pereira, quando de seu depoimento em juízo, asseverou recordar-se do apelante numa reunião realizada na Ilha da Fumaça e que contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas, atestando ter José Ricardo discursado na ocasião, o que torna inequívoca a autoria do discurso acima acostado.

Vê-se, então, que o acusado, além de determinar o aquartelamento, incitou a ida às ruas por parte dos policiais militares, a fim de protestarem, sob o argumento de que ficar só olhando mensagem de whatsapp em casa, de nada resolveria.

Configurado está, portanto, o tipo do art. 155 do CPM, não havendo que se falar em absolvição.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.